Tribunal: TJSP
Processo: 1501450-35.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA MITIGAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – RÉU CONFESSO, PRIMÁRIO, PENA INFERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO, E O CRIME NÃO FOI COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA OU MEDIANTE VIOLÊNCIA FÍSICA – MODALIDADE RECLUSIVA INTERMEDIÁRIA ADEQUADA AOS FINS DE REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA – RECURSO PROVIDO.